Tribunal: TJES
Processo: 5029082-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5029082-17.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KATIA VANIA DA SILVA MARCOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL CONDICIONADA À MARGEM SEGURA NOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, reconhecendo a inexigibilidade do título judicial exequendo por ausência de comprovação de superação das condições fiscais impostas na decisão coletiva. A embargante alega omissões quanto à aplicação dos Temas 889 e 1075 do STJ, à inaplicabilidade da LRF aos pagamentos via RPV/precatório, à análise de documento que comprovaria capacidade financeira (ID nº 30914023), à superação das condições fiscais a partir de 2018, e à ausência de manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais invocados. Pleiteia efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC, com foco na exigibilidade do título executivo judicial que condiciona o pagamento retroativo da progressão funcional à demonstração de margem segura nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. A ausência de menção expressa aos Temas 889 e 1075 do STJ não configura omissão, pois o acórdão embargado examinou a exigibilidade do título judicial sob a ótica da condição fixada — comprovação de capacidade fiscal —, sem contrariar os referidos precedentes.

5. A submissão do crédito ao regime de precatório ou RPV não afasta a exigência de cumprimento das condicionantes estabelecidas na coisa julgada coletiva, razão pela qual não há omissão nesse ponto.

6. O documento ID nº 30914023 foi analisado no acórdão, o qual concluiu que relatórios administrativos e manifestações da Presidência do TJES não comprovam, por si sós, a existência de margem segura abaixo do limite prudencial, exigida no título.

7. A implementação parcial da promoção a partir de 2018 e a celebração de acordos administrativos não comprovam a superação da condição imposta para o pagamento retroativo, conforme fundamentação expressa no acórdão.

8. A ausência de menção a dispositivos legais e constitucionais não caracteriza omissão para fins de prequestionamento, pois a matéria foi decidida com fundamentação jurídica suficiente, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. A exigibilidade de título executivo judicial que condiciona o pagamento retroativo à comprovação de margem segura nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal depende da efetiva demonstração dessa condição.

2. A ausência de referência expressa a precedentes ou dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é decidida com fundamentação clara e coerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 502 e 1.022; CF/1988, art. 100; LRF, arts. 19, §1º, IV, e 22, §1º, I; LICC, art. 6º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 889; STJ, Tema 1075.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
KATIA VANIA DA SILVA MARCOS
contra acórdão, desta relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora embargado.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que: (I) o julgado incorreu em omissão quanto à aplicação dos Temas 889 e 1075 do STJ, que tratam da exequibilidade de títulos judiciais e da natureza de direito subjetivo da progressão funcional, independentemente de limites fiscais; (II) deixou de considerar o regramento próprio de pagamentos via RPV e precatórios, os quais não estão subordinados à Lei de Responsabilidade Fiscal; (III) omitiu-se quanto à análise de prova documental (ID n.º 30914023) que comprovaria a disponibilidade financeira e autorização administrativa para pagamento retroativo desde a impetração; (IV) não se manifestou sobre fato incontroverso reconhecido pelo próprio embargado quanto à superação das condições fiscais a partir de 2018; (V) deixou de analisar dispositivos legais e constitucionais pertinentes (arts. 19, §1.º, IV, e 22, §1.º, I, da LRF; art. 100 da CF; art. 6º, §3º da LICC; e art. 502 do CPC).

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial e afastar a extinção do cumprimento individual proposto.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala o autor, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à apreciação deste eg. colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Ainda que o acórdão embargado não mencione expressamente os Temas 889 e 1075 do STJ, não há omissão a ser sanada, pois a questão foi analisada sob o enfoque da exigibilidade do título, examinando detidamente as condições expressas no próprio título executivo coletivo — especialmente a determinação de que o pagamento retroativo dependeria da existência de disponibilidade financeira e de margem segura nos limites da LRF.

O Tema 889, ao tratar da natureza da sentença judicial como título executivo, não afasta a necessidade de cumprimento das condicionantes expressamente fixadas. Da mesma forma, o Tema 1075 trata da possibilidade de progressão funcional mesmo diante de limites da LRF, mas não revoga, nem modifica, a coisa julgada coletiva que condicionou o pagamento à comprovação de margem segura fiscal — fato que, conforme o acórdão embargado, não restou comprovado nos autos.

Assim, a alegação de omissão quanto a tais temas representa mera tentativa de rediscutir o mérito, o que é vedado na via dos embargos declaratórios.

Do mesmo modo, apesar de a embargante sustentar que, por se tratar de pagamento submetido ao regime de precatório ou RPV, não estaria sujeito aos limites fiscais da LRF, o acórdão deixou claro que a exigência de comprovação da capacidade financeira decorre do próprio título judicial exequendo, não da sistemática de pagamento.

Ou seja, o fato de o crédito ser pago via precatório ou RPV não elimina a necessidade de superação da condicionante fixada no julgado coletivo, o qual foi reproduzido de forma expressa no acórdão embargado, o que afasta a alegada omissão.

A embargante ainda indica que o documento ID 30914023 conteria comprovação suficiente da superação das condições fiscais, apontando inclusive manifestação da própria Presidência do TJES. Contudo, esse ponto foi expressamente enfrentado no acórdão, que analisou os documentos apresentados (cf. evento 8479839, mencionado no voto condutor, que se refere ao ID 30914023) e concluiu, com base em precedentes da própria Corte, que Relatórios de Gestão Fiscal e atos administrativos posteriores não têm aptidão, por si sós, para comprovar que o impacto financeiro da implementação retroativa não extrapolaria o limite prudencial de despesas com pessoal.

A exigência de demonstração da margem segura — inferior a 95% do limite, conforme embargos anteriormente julgados no MS coletivo — não foi satisfeita, e esse ponto foi exaustivamente debatido.

A embargante sustenta, também, que a implementação administrativa da promoção e a aceitação de acordos pela Administração indicariam a superação das condições. O acórdão, porém, enfrentou esse argumento, distinguindo a implementação parcial da promoção (a partir de 2018, sem retroativos) da execução judicial individual do período retroativo a essa data, cuja exigibilidade continua sujeita à comprovação das condições impostas no título.

Por fim, ao concluir pela inexigibilidade da obrigação em razão da ausência de demonstração da condição imposta pelo título judicial, assentando que os relatórios administrativos e a implementação parcial dos efeitos não substituem a prova técnica exigida, o julgado preservou a coisa julgada, manifestando-se expressamente sobre a questão jurídica submetida à apreciação deste eg. Colegiado, sendo desnecessária, para fins de prequestionamento, a citação dos dispositivos legais tratados pelo
decisum
.

Portanto, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. A decisão impugnada é coerente, fundamentada e suficiente para sustentar a conclusão alcançada. As alegações da embargante refletem apenas inconformismo com o resultado da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, por inexistirem vícios a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 12/08/2025:

Acompanho o E. Relator.